Tribunal: TJPA
Processo: 0001985-28.2019.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001985-28.2019.8.14.0501

APELANTE: JOSE PAULO FIGUEIREDO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PREVALÊNCIA SOBRE A NEGATIVA DE AUTORIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO COMPROVADA PELA PROVA ORAL. APREENSÃO. PRESCINDIBILIDADE.

1
Inviável o pedido absolutório, com base na simples negativa de autoria desprovida elementos aptos a comprovar a inocência do réu, tampouco afastar o valor probante das provas testemunhais, dentre estas o reconhecimento efetivado pelas vítimas, apontando-o como o autor do crime de roubo, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva.

2. De igual modo, comprovado pelas declarações das vítimas que o réu fez uso de arma de fogo para suprimir a capacidade de reação delas, de rigor a manutenção da causa de aumento reconhecida e aplicada na sentença pelo julgador singular.

3. Não tendo o magistrado singular motivado de forma adequada o vetor relacionado a culpabilidade, pode o Tribunal rever os critérios para manter ou reduzir o
quantum
aplicado com base nas provas dos autos. Precedente do STF. Todavia, procedida a revisão e adequação do referido vetor e, permanecendo ainda desfavorável, mantém-se o
quantum
estabelecido pelo juízo. Precedente sumular.

4.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kedima Pacífico Lyra.

Belém, ____ de ______ de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001985-28.2019.8.14.0501

R E L A T Ó R I O

JOSÉ PAULO FIGUEIREDO DE SOUZA
, por intermédio de sua defesa, interpôs o recurso em apreço, visando à modificação da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Belém, Vara Distrital de Mosqueiro, que o condenou a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado, e pagamento de 83 (oitenta e três) dias-multa, pela prática da conduta tipificada no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal.

Consta da peça acusatória que no dia 23/03/2019, por volta das 21h00min, o apelante juntamente com outro comparsa não identificado, mediante grave ameaça com o uso de arma de fogo, abordaram as vítimas adolescentes, Amanda Vitória Tinoco Lima e Syndel Lima Madureira, na Avenida Camilo Salgado esquina com Rua Santa Terezinha, no bairro das Mangueiras, Distrito de Mosqueiro, e delas subtraíram os seus aparelhos celulares.

As vítimas pediram auxílio a uma viatura da Polícia Militar que passava pelo local repassando as características físicas dos criminosos, tendo os policiais empreendido diligências conseguindo capturar o apelante ainda na posse dos objetos roubados, sendo ele identificado por elas e encaminhado à delegacia de polícia, onde foi lavrado o flagrante.

Ofertada e recebida à peça acusatória e, uma vez concluída a fase instrutória, o juízo singular julgou procedentes os fatos descritos na denúncia, sobrevindo à sentença ao norte referida.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs o recurso em análise.

Em suas razões sustenta que não restou comprovado ter sido o apelante o autor do fato descrito na peça acusatória, de vez que, a acusação baseou-se unicamente nas declarações das vítimas, as quais, na ótica de defesa, não são suficientes para alicerçar o edito condenatório, pois desprovidas da necessária e imprescindível imparcialidade.

Com base nesse argumento, postula pela reforma da sentença condenatória, com a consequente absolvição do apelante nos termos do art. 386, V e VI do CPP.

Subsidiariamente, pede que seja afastada a majorante do uso de arma de fogo, pelo fato de a arma não te sido apreendida, bem como, a redução do quantum da pena-base estabelecida, por ausência de fundamentação das circunstâncias judiciais reputadas desfavoráveis ao réu.

Em contrarrazões, o
dominus litis postulou
pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Os autos foram remetidos a este Tribunal e distribuído à minha relatoria, ocasião em que determinei seu envio ao exame e parecer do
custos legis
.

A Procuradora de Justiça,
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida em sua integralidade a r. decisão.

É o relatório, que submeto a douta revisão.

Belém, _____ de ______________ de 2023.

Des.
or

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Quanto o pedido de absolvição
por insuficiência de provas da autoria delitiva, essa alegação não condiz com o arcabouço probatório que serviu de suporte a r. sentença.

Destarte, a materialidade é inconteste conforme demonstra o Auto de Exibição, Apreensão e Entrega (fl. 22/24).

A autoria, de igual modo, restou plenamente comprovada pelas declarações das vítimas, que logo após o delito reconheceram o apelante como sendo a pessoa que as abordou na companhia de outro comparsa e sob ameaça de arma de fogo lhes tomou de assalto e levou seus celulares, conforme se depreende do trecho das declarações, seguir reproduzidas:

A vítima Amanda Vitória Tinoco Lima, ao prestar esclarecimentos na fase inquisitória (fl. 12) informou:

(...) estava transitando pela Av. dezesseis de Novembro (...) junto com sua prima Sindel Lima Madureira (...) em direção a Praça da Vila, para comprar pizza, quando de repente surgiram dois rapazes, em duas bicicletas (...) o rapaz de cor negra (...) desceu da bicicleta, levantou a camisa mostrando um revólver para lhes intimidar e disse “
PASSA O CELULAR, SENÃO EU TE DOU UM TIRO NA CABEÇA
!”; Que tanto a informante quanto SINDEL entregaram seus celulares para o assaltante e este logo repassou para o seu comparsa (...) em seguida fugiram; Que na ocasião passava uma viatura da Polícia Militar, que prendeu um dos criminosos que este carregava os celulares delas; Que através dos policiais ficou sabendo que o preso se chamava, José Paulo Figueiredo de Souza, conhecido por “ZEBÃO”, e estava usando tornozeleira de monitoramento.

Os relatos acima foram integramente confirmados em Juízo pela outra vítima Sindel Lima Madureira,
in verbis
:

(...) estava indo em direção à Praça da Vila, junto com sua prima Amanda comprar Pizza, quando de repente surgiram dois rapazes, em duas bicicletas, sendo que um deles desceu da bicicleta, levantou a camisa mostrando um revólver para lhes intimidar e disse: “
passa o celular senão eu te dou um tiro na cabeça
!”; Que então entregaram os celulares para o acusado e este repassou para seu comparsa, em seguida fugiram; Que quando viram uma viatura e foram em direção aos policiais; Que reconheceram o acusado como a pessoa que foi presa pelos policiais como a que as abordou e roubou seus celulares; Que os celulares foram encontrado em poder do acusado.
(
mídia/ID 6972729/6972736 e 6972739
).

A respaldar as declarações das vítima, temos os esclarecimentos advindos dos
três policiais militares que efetuaram a prisão do apelante e que recuperaram em seu poder os objetos subtraídos, ouvidos em Juízo, confirmaram que o réu foi reconhecido pelas vítimas como um dos autores do delito e que a ação se desenrolou como narrada por elas.

Como se vê, os depoimentos das vítimas são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade do apelante, não havendo como prevalecer a negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário, mormente, estando, em franca harmonia com as demais provas dos autos, dentre estas os esclarecimentos dos policiais que o detiveram logo após a prática delitiva.

Ademais, nos crimes contra o patrimônio praticados, geralmente, na clandestinidade, ou seja, em situação em que se encontram apenas os sujeitos ativo e o passivo da infração, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria.

Embora o apelante tenha negado a prática delitiva em juízo, todavia, a sua versão, não pode ser acolhida em detrimento das declarações firmes e coerentes das vítimas, que não deixam margem para dúvidas de que ele foi sim um dos autores do crime de roubo descrito na denúncia.

Nesse sentido trago a colação julgado deste Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II C/C O ART. 70, AMBOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO DO APELANTE COMO UM DOS AUTORES DO CRIME. CONSONÂNCIA COM A PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. RÉU CAPTURADO NA POSSE DOS CELULARES ROUBADOS DAS VÍTIMAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Os depoimentos colhidos não deixam dúvidas quanto à prática do crime de roubo majorado, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório contra o réu Geovanne Carvalho Silva, principalmente pela palavra das vítimas e pelos depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado. 2. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, as palavras das vítimas, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada. 3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. 4. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo a quo formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (ApCrim. nº 2020.00775185-78, 212.440, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, 3ª TDP, j. 05/03/2020, DJe 06/03/2020)

Portanto, a conjugação de todos esses fatores nos leva a inarredável conclusão de que a condenação do réu não está alicerçada somente na palavra da vítima, mas em todo o contexto fático probatório constante do caderno processual, razão pela qual, não há como acolher o pedido de absolvição postulado pela defesa.

Quanto ao pleito de exclusão da majorante referente ao emprego de arma de fogo, pelo fato desta não ter sido apreendida. Razão não assiste a defesa.

Destarte, é assente o entendimento dos Tribunais Superiores ser
dispensável a apreensão e a perícia da arma, para a incidência da majorante do §2º-A, I, do art. 157 do CP, quando o uso do artefato restar comprovado por outros meios de provas.

Sendo exatamente esta a situação dos autos, porquanto comprovado pelos relatos das vítimas que o apelante se utilizou de arma de fogo para
suprimir a capacidade de reação delas, conforme se infere das declarações ao norte reproduzidas.

Ressalto, ainda que, este Tribunal através da Súmula nº 14 pacificou o entendimento da desnecessidade de apreensão e perícia da arma de fogo para que seja reconhecido o seu uso na prática delitiva:

É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

No mesmo sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. (...). CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. (...).

1. (...).

2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração das vítimas atestando o seu emprego.

3. (...).

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AResp 1403414/PA, Rel. Min.
ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO
, 6T, j. 18/06/2019, Dje 27/06/2019).

Nesse viés embora a arma utilizada durante o roubo não tenha sido aprendida, tal fato não é bastante para afastar a referida causa de aumento da condenação
, como postulado pela defesa.

No que tange ao pedido de
redução da pena base aplicada para o mínimo legal cominado ao crime
, de igual modo, melhor sorte não socorre ao apelante.

Deveras, constata-se da sentença, que a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, após proceder a valoração negativa de dois vetores,
in verbis
:

Considerando que o condenado agiu com
culpabilidade acima do normal ao tipo pena
l, pois as vítimas foram duas, rendidas em via pública;

E reincidente em crimes de FURTO QUALFICADO e AMEAÇA, condenado que foi em 03/07/2018 perante esta Vara Distrital a uma pena corporal de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, com trânsito em julgado em 12/07/2018 – Processo nº 00015421420188140501 e de RECEPTAÇÃO, condenado que foi em 03/07/2018 perante esta Vara Distrital a uma pena corporal de 02 (dois) anos de reclusão, com trânsito em julgado em 11/07/2018 – Processo nº 00010814220188140501, ambas em cumprimento perante a Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém – Processo nº 00160281320188140401, estando o condenado em saída temporária com monitoramento eletrônico, quando cometeu o presente delito (certidão de antecedentes às fls. 57/57-v, cadastro de preso da SUSIPE às fls. 58/61 e consulta ao sítio do TJE/PA na internet);

(...)

Hei por bem de fixar-lhe a pena base entre os graus mínimo e médio do art. 157, caput do Código Penal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, correspondendo o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Militando contra o condenado a agravante prevista no art. 61, I do Código Penal (reincidência) e em seu favor a atenuante preconizada no art. 65, I do mesmo Código (menor de 21 anos ao tempo do crime), compenso as circunstâncias e mantenho a pena até aqui aplicada.

Militando contra o condenado as majorantes preconizadas no art. 157, §2º, II e §2º-A, I do Código Penal (crime cometido em concurso de duas ou mais pessoas e com o uso de arma de fogo), nos termos do parágrafo único do art. 68 do Código Penal, que prevê:

No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua, aplico apenas a majorante mais grave referente ao uso de arma de fogo, aumentando as penas em 2/3 (dois terços), fixando-a em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa, correspondendo o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, pena esta que, na inexistência de minorantes, torno concreta, definitiva e final.

Atento a análise procedida, entendo que devem ser revistos os critérios utilizados pelo juízo na valoração dada aos referidos vetores, o que passo a fazer com nas provas constantes dos autos, conforme orientação emanada do STF.

Culpabilidade
: embora tenha sido apresentada fundamentação inidônea, entendo que referida circunstância pende em desfavor da apelante, visto que, praticou o fato na companhia de outra pessoa, bem como ameaçou dar um tiro na cabeça das vítimas adolescentes caso elas reagissem conforme comprovado nos autos.

Quanto aos antecedentes correta se mostra a valoração deste vetor, considerando que o apelante já contava com duas condenações transitadas em julgado a época do crime, tendo o juízo utilizado um para majorar a pena-base e a outra na segunda fase da dosimetria.

Nesse viés considerando a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis a réu, com base na orientação da
Súmula de nº 23
deste Egrégio Tribunal, mantenho o quantum da pena-base aplicado pelo magistrado singular, bem como, os demais termos estabelecidos pelo juízo nas demais fases da dosimetria da pena.

Ademais, o quantum final da pena aplicada ao apelante fixado em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão não se mostra excessivo, na verdade considero o referido patamar proporcional e necessário reprovação e prevenção do crime.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, conforme fundamentação acima.

É o meu voto.

Belém, _____ de ____________ de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 27/03/2023